Tribunal: STF
Processo: HC 50185
Classe: HC
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-31
Data de publicação: 1972-10-31

Ementa:
Habeas corpus. Nulidade processual. 
1) O direito de estar presente à instrução criminal, conferido ao réu não contumaz e a seu defensor, encontra seu fundamento no princípio do contraditório, desde que, ao lado da defesa técnica, entregue a profissional habilitado, existe a chamada auto-defesa, pela presença do acusado aos autos processuais; 
2) Ocorrência da nulidade prevista no artigo 564, IV, do C.P.P., 
3) A anulação dos atos da instrução, que devem ser reproduzidos, acarreta aquela dos atos subsequentes, inclusive da sentença absolutória de primeiro grau e do acórdão que a reformou. 
4) Ordem deferida.